Tribunal: TJDFT
Processo: 0717997-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717997-46.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A segunda devedora agrava da decisão da 1a Vara Cível de Ceilândia (Proc. 0717997-46.2024.8.07.0000 – id 192448053) que, em cumprimento de sentença, inadmitiu exceção de pré-executividade em que se questiona a nulidade da citação, por entender que se faz necessária a desconstituição da coisa julgada. Suscita ausência de fundamentação - CF 93, IX. Reafirma a nulidade da citação e da ação monitória, pois foi citada com hora certa, sem que constasse do mandado a advertência de que seria nomeado curador especial em caso de revelia (CPC 253, § 4o), ficando sem defesa, em desrespeito aos princípios do contraditório e ampla defesa. Sustenta que a nulidade da citação é matéria de ordem pública, podendo ser examinada em qualquer tempo e grau de jurisdição, passível, portanto, de debate na exceção de pré-executividade, Aponta perigo de dano no encaminhamento de seu imóvel a leilão. Requer o efeito suspensivo, até julgamento do recurso. 2. A motivação concisa não ofende o CPC 489, §1o, IV, tampouco à CF 93, IX. A decisão agravada expressamente indicou os motivos para a não admissão da exceção de pré-executividade, portanto, não há cogitar em nulidade por ausência de fundamentação. A suposta nulidade da citação é matéria de ordem pública, que pode ser alegada na fase de cumprimento de sentença (CPC 525, I), inclusive por meio de exceção de pré-executividade (CPC 518), porquanto, além da referida natureza, não há necessidade, no caso, de dilação probatória, pois o motivo alegado como causa da nulidade foi a ausência, no mandado de citação, efetuada com hora certa, da advertência de que seria nomeado curador especial em caso de revelia CPC 253, § 4°), Atente-se aos seguintes precedentes da Corte, dentre outros: acs. 1.333.877/Des. Fernando Habibe; 1.424.147/Des. Fábio Eduardo Marques; 1.761.293/Desa. Sandra Reves; 1.824.644/Des. Renato Scussel; 1.836.544/Des. Maurício Miranda. Por outro lado, tratando-se de fase executiva, é inegável a possibilidade de atos expropriatórios de bens penhorados, observando-se aliás, que foi designado leilão de bem da agravante, suspenso, porém, por força da decisão id 186178141. 3. Defiro em termos a liminar, para suspender apenas a prática de atos expropriatórios de bens da agravante, já penhorados ou que venham a sê-lo. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 31 de maio de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator